Tribunal: TJMT
Processo: 1024731-60.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024731-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MAITE STELLUTI - CPF: 349.993.238-50 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CERRO AZUL S A - CNPJ: 03.477.007/0001-97 (AGRAVANTE), TIAGO ESPELLET DOCKHORN - CPF: 649.563.500-15 (ADVOGADO), DAVI FINOTTI FERREIRA - CPF: 418.173.298-39 (ADVOGADO), HECTOR PADILHA DE LUCENA - CPF: 103.890.434-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MÚNICIPAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIÃO (AGRAVADO), Coordenador da Coordenação de Tributos e Fiscalização do Departamento de Cadastro e Tributos do Município de Porto Esperidião (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (AGRAVADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu de ofício a decadência do direito e, com a aplicação do efeito translativo, denegou a segurança na ação mandamental impetrada na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que reconheceu a decadência e aplicou efeito translativo ao mandado de segurança merece ser reformada.

III. Razões de decidir

3.
A decadência para impetração de mandado de segurança é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

4. “É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.”(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

5.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A decadência para impetração de mandado de segurança é matéria de ordem pública, sendo possível seu reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição. O prazo de 120 dias é improrrogável e sua contagem inicia-se a partir da ciência do ato impugnado".

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 14.02.2022; TJMT, N.U 1021817-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 1016285-39.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A.
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que reconheceu de ofício a ocorrência da decadência do direito da parte agravante e, em razão disso, denegou a segurança no
mandamus
impetrado no juízo de origem, nos termos do artigo 6º, § 5º e artigo 23, ambos da Lei n. 12.016/2009.

Ainda, foi julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Consta dos autos que a parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000648-74.2023.8.11.0098 em face de ato do Coordenador de Tributos e Fiscalização do Departamento de Cadastro e Tributos do Município de Porto Esperidião (MT) e do Secretário de Fazenda do Município de Porto Esperidião (MT), indeferiu a liminar pleiteada quanto à expedição de declaração de imunidade do ITBI sobre a transferência dos imóveis rurais (fazendas) incorporados ao seu patrimônio.

A parte agravante argumenta, em síntese, que a legislação processual descreve as situações em que o relator está autorizado a decidir de forma singular e antecipar a decisão do órgão colegiado, na forma do art. 932, do CPC, pois “
embora não se ignore que matérias de ordem pública são conhecíveis de ofício a qualquer momento, isso não se confunde com autorização legal para prolação de decisão monocrática, justamente porque a decadência não torna o recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou improcedente
”.

Afirma que a decisão agravada merece ser anulada, pois a decadência não foi enfrentada pela instância de origem, o que inviabiliza a apreciação da matéria por este e. Tribunal de Justiça, por afrontar os princípios do duplo grau de jurisdição, inafastabilidade do Poder Judiciário, devido processo legal, ampla defesa e contraditório e segurança jurídica.

Sustenta que “
a decadência somente foi trazida aos autos após a r. decisão de ID nº 208450178, na qual o Ilmo. Des. Relator determinou de ofício que a Agravante se manifestasse sobre a matéria, mesmo que isso em momento algo tivesse sido enfrentado pelo MM. Juízo a quo, tampouco tivesse sido suscitado pelas partes
”.

Aduz que “
tal conclusão não deve prosperar, porque, diversamente do consignado na r. decisão, é certo que a certidão expedida em 2022 não é ‘ato único, de efeitos concretos e permanentes’; pelo contrário, tem validade de 30 dias, conforme previsto no artigo 383 do CTM2 , sendo certo ainda que o próprio Agravado pode rever, suspender ou anular seus efeitos, caso o contribuinte passe a atender aos requisitos constitucionais, legais ou regulamentares referentes à matéria ou simplesmente em caso de alteração nas normas correlatas
”.

Defende que “
a manifestação do Agravado não representa ato efetivo de cobrança. Tal negativa tão somente antecipou o entendimento que o Agravado poderia vir a ter no futuro e causou justo receio no Agravante de que, ao efetuar o registro das transferências das Fazendas na incorporação societária, o Agravado exigiria de forma ilegítima o recolhimento do ITBI
”.

Assevera que “
a ameaça de direito líquido e certo de fato existe por ocasião da iminente cobrança ilegítima de ITBI a ser efetuada pelo Agravado tão logo haja realização do registro imobiliário, podendo obrigar a Agravante a recolher um tributo indevido e, posteriormente, ser submetida ao custoso e demorado processo para recuperá-lo
”.

Com base nesses fundamentos, requer seja anulada a decisão agravada, com remessa dos autos para julgamento colegiado ou que seja integralmente reformada, para que seja afastada a decadência da impetração, determinando-se o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança n. 1000648-74.2023.8.11.0098.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 199880185.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
AGROPECUÁRIA CERRO AZUL S.A.
em face da decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que reconheceu de ofício a ocorrência da decadência do direito da parte agravante e, em razão disso, denegou a segurança no
mandamus
impetrado no juízo de origem, nos termos do artigo 6º, § 5º e artigo 23, ambos da Lei n. 12.016/2009.

Ainda, foi julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Consta dos autos que a parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000648-74.2023.8.11.0098 em face de ato do Coordenador de Tributos e Fiscalização do Departamento de Cadastro e Tributos do Município de Porto Esperidião (MT) e do Secretário de Fazenda do Município de Porto Esperidião (MT), indeferiu a liminar pleiteada quanto à expedição de declaração de imunidade do ITBI sobre a transferência dos imóveis rurais (fazendas) incorporados ao seu patrimônio.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que reconheceu a ocorrência da decadência para a impetração do mandado de segurança.

No Id. 208450178, foi oportunizada à parte agravante se manifestar quanto à ocorrência da decadência.

Após manifestação da parte agravante, sobreveio decisão monocrática proferida pelo relator do presente recurso, que aplicou o efeito translativo e reconheceu a ocorrência da decadência no
writ
impetrado na origem, nos seguintes termos:

“[...]

O presente recurso origina-se de mandado de segurança impetrado na origem, objetivando a concessão de segurança para que a autoridade coatora expeça certidão com o reconhecimento de imunidade do ITBI sobre a transferência das fazendas, em decorrência da incorporação da empresa Cerro Verde, bem como deixem de praticar quaisquer atos tendentes à cobrança do ITBI em relação à transferência discutida e não imponham qualquer óbice ao regular exercício das atividades da parte impetrante.

Percebe-se que a segurança pleiteada, qual seja, a expedição de “certidão que reconheça a não incidência/imunidade/isenção do ITBI sobre a transferência das Fazendas em decorrência da incorporação da Cerro Verde”, foi recusada inicialmente pela autoridade coatora, em 02.9.2022, conforme “Termo de Reconhecimento de Não Incidência de ITBI”, em que restou indeferido o pedido de não incidência total de ITBI (Id. 186357178, p. 13).

Importa mencionar que a causa de pedir não se consubstancia em suposta iminência de ato coator para que seja caracterizado o caráter preventivo do writ, mas sim no pedido administrativo realizado em 2022 e na consequente negativa ocorrida.

Extrai-se, portanto, que a pretensão está amparada na suposta violação a alegado direito líquido e certo, em razão da decisão proferida pela autoridade coatora, isto é, ato administrativo de efeitos concretos, o que atrai a aplicação do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

[...]

Sabe-se, por sua vez, que o prazo decadencial não se interrompe tampouco se suspende ou prorroga, de modo que uma vez iniciado assume seu curso até o termo final, sem desvios ou intervalos.

Dessa forma, o direito da parte impetrante surge a partir da ciência do ato impugnado pelo interessado.

Considerando que o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias se encerrou em 02.1.2023 e a impetração do writ ocorreu apenas em 11.8.2023, impõe-se o reconhecimento da decadência.

A partir dessas premissas, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser extinta a ação originária em razão da ocorrência da decadência do direito para a impetração do writ

[...]”
. (Id. 210173661).

Diante de tais premissas, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática que reconheceu a ocorrência da decadência e aplicou o efeito translativo, para denegar a segurança vindicada.

Como cediço, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Assim, considerando que, conforme prevê o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, a decadência é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, não há óbice ao reconhecimento da questão em sede de agravo de instrumento, razão pela qual o recurso foi julgado prejudicado.

Não obstante, “
ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno
” (TJ-MT, N.U 1025004-86.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Dito isso, sabe-se que o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança é improrrogável e sua contagem inicia-se a partir da ciência do ato impugnado.

No caso, a negativa administrativa de
02.9.2022
constituiu ato administrativo de efeitos concretos, que deu ensejo à pretensão resistida. Em decorrência disso, o prazo para impetração findou-se em
02.1.2023
, tendo a ação sido protocolizada apenas em
11.8.2023
, restando configurada a decadência.

Logo, não há supressão de instância ou ofensa ao princípio do duplo grau jurisdicional, porquanto o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015.
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1846660 GO 2019/0328816-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

Em decorrência disso, se não há a presença dos requisitos de regular desenvolvimento válido e regular do processo, por evidente que deve ser aplicado o efeito translativo no caso.

Esse é, inclusive, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CTN –
EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BASE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos créditos tributários sujeitos ao lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária ou a data da notificação do contribuinte.

A data da notificação do sujeito passivo é a constituição definitiva do crédito e, a partir dela, computa-se o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal.

Ultrapassado o quinquênio, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Reconhecida a prescrição para cobrança da totalidade do crédito tributário descrito na CDA executada, extingue-se a ação de base, tendo em vista a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento
.
” (TJMT, N.U 1021817-57.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO –
DECADÊNCIA MANDAMENTAL – ART. 23 DA LEI 12.016/2009 - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINTO DA AÇÃO NA ORIGEM
- SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com efeito, dispõe o art. 23 da Lei Federal n.º 12.016/2009 sobre o prazo decadencial, direito de requerer mandado de segurança extinguir-se à decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.
” (TJMT, N.U 1016285-39.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).
[sem destaque no original].

Com efeito, a tese sustentada pela parte agravante de que o ato administrativo possui caráter provisório e que a impetração do mandado de segurança tem natureza preventiva não se sustenta. A decisão administrativa impugnada caracteriza-se como um ato único, de efeitos concretos, ao negar expressamente o pedido de reconhecimento de imunidade tributária.

Ainda que o imposto somente seja devido no momento do registro, cabe esclarecer que o pleito formulado é o reconhecimento da não incidência do ITBI, com a expedição da certidão de imunidade tributária, o que já foi devidamente negado pela autoridade coatora no requerimento administrativo.

Quanto à alegação de que a certidão expedida possui apenas 30 (trinta) dias de validade, conforme previsão do Código Tributário Municipal, é certo que a expiração da certidão não modifica o fato de que o direito à imunidade já foi expressamente negado pela autoridade coatora.

Percebe-se, assim, que a pretensão deduzida não possui caráter preventivo, mas repressivo, pois visa atacar diretamente o ato administrativo que negou a imunidade do ITBI, buscando a concessão da medida conforme pleiteada.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024